Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Hospital Santa Helena S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Paula Duque de Magalhães Padilha Garcia Annoni – determinara a sua intimação para que esclareça se (i) almeja a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada, devendo, nesse caso, demonstrar a saúde financeira da sociedade empresária individualizada e o valor das cotas sociais, ou (ii) objetiva a liquidação da cotas sociais, devendo, nessa hipótese, exibir planilha atualizada da dívida exequenda para fins de expedição da certidão de crédito que deverá instruir a ação cabível a ser ajuizada perante o juízo competente. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada representativas do capital social da R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME, debitando-se sociedade empresária a obrigação de apresentar os documentos contábeis necessários à liquidação das cotas sociais penhoradas, sob pena de multa. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$2.326,50 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Sustentara que empreendera pesquisas para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada, inclusive nos sistemas Renajud, Bacenjud, DOI e Infojud, as quais restaram infrutíferas. Assinalara que, desse modo, postulara ao juízo a penhora de quotas sociais de titularidade da agravada representativas do capital social da sociedade empresária R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME. Acentuara que, de sua vez, determinara o juízo que comprovasse as condições financeiras da sociedade empresária individualizada e o valor das cotas sociais e apresentasse o último balanço social e, caso almejasse a liquidação das cotas, determinara que exibisse planilha atualizada do débito para expedição de certidão de crédito. Asseverara que apresentara manifestação informando seu interesse na liquidação das cotas sociais e colacionara as contas atualizadas do seu crédito. Registrara que, em seguida, o juízo do cumprimento de sentença proferira despacho assentando que as providências que lhe foram debitadas não foram atendidas e reiterara as determinações anteriores, inclusive, a de providenciar o balanço patrimonial da sociedade empresária individualizada. Defendera o provimento guerreado merece reparos. Pontuara que, em consonância com o previsto no artigo 861, I, do Código de Processo Civil, a obrigação de apresentar balanço social é da sociedade empresária que tiver suas cotas sociais penhoradas. Apontara a inexistência de obrigação legal da parte exequente de demonstrar previamente o valor econômico das cotas sociais a serem penhoradas e as condições financeiras da sociedade empresária. Destacara a impossibilidade de exibir a documentação individualizada pelo juízo, porquanto esses documentos são particulares e estão na posse de terceiro. Aduzira que não possui meios de obter os elementos materiais necessários à comprovação da situação financeira da sociedade R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME e à aferição do valor das cotas sociais, configurando a hipótese prova diabólica e enseja violação ao disposto no artigo 797 do estatuto processual que preceitua que a execução se faz no interesse do credor. Ressaltara que a R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME encontra-se ativa, devendo ser deferida a penhora de suas cotas sociais de titularidade da agravada, debitando à sociedade a obrigação de apresentar os documentos contábeis. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Hospital Santa Helena S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Paula Duque de Magalhães Padilha Garcia Annoni – determinara a sua intimação para que esclareça se (i) almeja a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada, devendo, nesse caso, demonstrar a saúde financeira da sociedade empresária individualizada e o valor das cotas sociais, ou (ii) objetiva a liquidação da cotas sociais, devendo, nessa hipótese, exibir planilha atualizada da dívida exequenda para fins de expedição da certidão de crédito que deverá instruir a ação cabível a ser ajuizada perante o juízo competente. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada representativas do capital social da R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME, debitando-se sociedade empresária a obrigação de apresentar os documentos contábeis necessários à liquidação das cotas sociais penhoradas, sob pena de multa. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento guerreado, que condicionara a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada junto à R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME à demonstração da saúde financeira da sociedade empresária individualizada e do valor das cotas sociais. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, de acordo com os elementos materiais colacionados ao instrumento, o agravante postulara ao juízo do cumprimento de sentença a penhora das cotas sociais de titularidade da agravante no capital social da sociedade R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME, nos seguintes termos[1], confira-se: “5. Diante do exposto, o SANTA HELENA requer seja determinada a penhora das quotas sociais da Sra. PAULA na empresa R.P.G. CRAVEIRO TRANSPORTES &amp; TURISMO LTDA - ME, nos termos do art. 835, IX, do Código de Processo Civil, correspondente à 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa, no total de 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas, conforme contrato social anexo, com a lavratura do respectivo termo e expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Goiás. 6. No mais, requer a expedição de carta para a intimação da empresa R.P.G. CRAVEIRO TRANSPORTES &amp; TURISMO LTDA - ME, acerca da mencionada penhora, a ser cumprida no endereço: Avenida Tancredo Neves, Área 04, Gleba E, Fazenda Saia Velha, SN Lote Modulo 17, Valparaiso I – Etapa D, CEP: 72.876-460, Valparaiso de Goiás – GO.” De sua vez, o juízo do cumprimento de sentença determinara a intimação do agravante para esclarecer se almeja a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada, a penhora da cota parte dos lucros da agravada como sócia ou a liquidação das cotas sociais dela. Outrossim, assentara o juízo que, almejando a penhora das cotas sociais, deverá demonstrar a situação financeira da sociedade empresária e o valor das cotas sociais, assinalando que, se objetivar a liquidação das cotas sociais, deverá colacionar planilha atualizada do seu débito, para fins de expedição da certidão de crédito para instruir a ação cabível perante o juízo competente. É que o se infere do abaixo reproduzido[2]: “Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o credor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico positivo, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos contábeis para análise da situação financeira da empresa, de seu valor de mercado (considerando-se seus elementos corpóreos e incorpóreos) de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros de titularidade do sócio-executado ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: ‘para fins de liquidação de cota contra sócio executado’. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT: RESOLUÇÃO 23 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010 Dispõe sobre a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O TRIBUNAL PLENO, no uso de suas atribuições legais e em vista do deliberado na Sessão do dia 16 de novembro de 2010, referente ao PA 18.181/2010, RESOLVE: Art. 1o Ampliar a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, bem como modificar sua denominação. Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Nesse caso, a presente execução será suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intimo a parte exequente para informar: a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF, comprovando a existência de balanço positivo e a distribuição de lucros entre os sócios; c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. Alternativamente, indique o exequente outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.” O agravante, então, comparecera aos autos do cumprimento de sentença e informara que almeja a liquidação das cotas sociais, caso os demais sócios não se interessem na aquisição, e, demais disso, postulara[3] a intimação da sociedade empresária R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME para apresentar o balanoa patrimonial previsto no artigo 861, inciso I, do Código de Processo Civil. Adviera, em seguida, o provimento guerreado que determinara a intimação do agravante para esclarecer se (i) almeja a penhora das cotas sociais de titularidade da agravada, devendo, nesse caso, demonstrar a saúde financeira da sociedade empresária individualizada e o valor das cotas sociais, ou (ii) objetiva a liquidação da cotas sociais, devendo, nessa hipótese, exibir planilha atualizada da dívida exequenda para fins de expedição da certidão de crédito que deverá instruir a ação cabível a ser ajuizada perante o juízo competente. Confira-se[4]: “A manifestação de ID n. 97142757 não atende a determinação de ID n. 87142757. Esclareça a parte exequente se pretende a penhora das cotas, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais, ou a liquidação das cotas, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente, nos termos da decisão de ID n. 97142757. Prazo: 05 (cinco) dias.” Diante desse provimento, aviara o agravante o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que, em consonância com o previsto no artigo 861, I, do Código de Processo Civil, a obrigação de apresentar balanço social é da sociedade empresária que tiver suas cotas sociais penhoradas. Apontara, outrossim, a inexistência de obrigação legal da parte exequente de demonstrar previamente o valor econômico das cotas sociais a serem penhoradas e as condições financeiras da sociedade empresária. Destacara, ainda, a impossibilidade de exibir a documentação individualizada pelo juízo, porquanto esses documentos são particulares e estão na posse de terceiro. Com efeito, razão a assiste. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do art. 835, IX, do estatuto processual[5], à medida que cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os seus bens, sejam eles presentes ou futuros, consoante disposto na norma inserta no art. 789 do estatuto processual[6]. Destarte, não havendo ressalva do legislador no que diz respeito à penhora das cotas sociais titularizadas pelo executado na composição de sociedades empresárias, ainda que constituídas sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, haja vista seu cunho econômico e aptidão à satisfação da obrigação imposta ao devedor, a penhora das cotas detidas pela agravada são penhoráveis. Sobre o tema em debate, transcrevo os elucidativos ensinamentos de André Luiz Santa Cruz Ramos[7], in verbis: “(...) Após o Código Civil de 2002, todavia, parece que a possibilidade de penhora de quotas para garantia da dívida pessoal do sócio é admitida nas sociedades contratuais. Com efeito, dispõe o art. 1.026 do CC que 'o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação'. E o seu parágrafo único complementa: 'se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação'. Sobre esse dispositivo legal, confira-se o Enunciado 386 do CJF: 'Na apuração dos haveres do sócio, por conseqüência da liquidação de suas quotas na sociedade para pagamento ao seu credor (art. 1.026, parágrafo único), não devem ser consideradas eventuais disposições contratuais restritivas à determinação de seu valor'. Portanto, as quotas da sociedade limitada (que é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples, e por isso se submete ao disposto nos artigos acima mencionados) são hoje penhoráveis para a garantia de dívidas pessoais do sócio. Nesse caso, o credor não ingressa na sociedade. A quota será liquidada e o valor será utilizado para o pagamento do credor particular do sócio. O sócio que teve suas quotas penhoradas, por sua vez, será excluído da sociedade, conforme determina o art. 1.030, parágrafo único do Código Civil. A saída do sócio que teve sua quota penhorada, pois, acarretará a dissolução parcial da sociedade.” Deve ser registado que o estatuto processual não fixara qualquer condição para o deferimento da penhora de cotas sociais, não afigurando-se legítima a obrigação debitada ao agravante de demonstrar a saúde financeira da sociedade empresária individualizada e o valor das cotas sociais, ainda que destinadas a resguardar a efetividade da medida. Assinala-se que, em consonância com a regra albergada no artigo 861 do Código de Processo Civil, após a penhora das cotas sociais, a sociedade empresária deve apresentar o balanço especial hábil a comprovar o valor das cotas sociais, confira: “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei;...” Nota-se que, realizada a penhora, a sociedade será intimada para apresentar o balanço especial individualizando a sua situação patrimonial. Destarte, não afigura-se possível se debitar ao exequente, à margem da lei, a obrigação de comprovar a situação patrimonial de sociedade que sequer integra a relação processual. Deflui do aduzido, portanto, não haver qualquer óbice ao deferimento da penhora sobre as cotas sociais pertencentes à agravada, haja vista a existência de previsão legal que autoriza a constrição. Além do mais, as cotas ostentam expressão pecuniária, tornando-se penhoráveis, pois, frise-se, deve o devedor responder por todas suas obrigações, sujeitando-se à expropriação de todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Esse, aliás, é o entendimento já firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2. A errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1058599/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de cotas sociais, em geral, não é vedada por lei, ex vi da exegese dos arts. 591, 649, I, 655, X, e 685-A, § 4o, do CPC. Precedentes. 2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC). 3. O óbice de transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4o, inc. IV, da Lei no 5.764/71 não impede a penhora pretendida, devendo os efeitos desta serem aplicados em consonância com os princípios societários e características próprias da cooperativa. 4. Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecctio societatis, deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2o, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4o, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota. 5. Em respeito ao art. 1.094, inc. I e II, do CC/02, deve-se avaliar eventual dispensa de integralização de capital, a fim de garantir a liquidez da penhora e, ainda, a persistência do número mínimo de sócios na hipótese de exclusão do sócio-devedor, em quantitativo suficiente à composição da administração da sociedade. 6. Recurso improvido.” (REsp 1278715/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356/STF. 1.- Esta Corte já firmou entendimento que é possível a penhora de quota social, inclusive, a previsão contratual de proibição à livre alienação das quotas de sociedade de responsabilidade limitada não impede a penhora de tais quotas para garantir o pagamento de dívida pessoal de sócio. Isto porque, referida penhora não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3.- Agravo improvido.” (AgRg no AREsp 231.266/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 10/06/2013) “LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica, necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve responder pelas obrigações assumidas com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1164746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 26/10/2009) Convém ressaltar, ademais, que, no caso em apreço, a penhora almejada deve incidir somente sobre as cotas sociais detidas pela agravada na composição do capital social da empresa R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME, e não sobre o pró-labore ou lucros eventualmente auferidos. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que o agravante não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravada que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que o assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a ilação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora postulada. Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que o agravante não pode ficar à mercê da disposição da agravada de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora sobre cotas sociais para satisfação de dívida de sócio, conforme demonstram os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 2. Comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, impõe-se o deferimento da pretensão do credor de penhorar as quotas sociais do devedor na empresa em que é sócio, não sendo óbice o fato do devedor não ter sido localizado. 3. O art. 861 do CPC, ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor. 4. Recurso e conhecido e provido.” (Acórdão no 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM RENDIMENTOS. CNPJ ATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2. Restando infrutíferas diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente cabível a penhora de cotas sociais a ele pertencentes. 3. O fato de a sociedade empresária não apresentar rendimentos tributáveis nos últimos anos não impede a constrição das cotas sociais, permanece ativa junto à Receita Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1145481, 07159172220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. CARÁTER RESIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 655, inciso VI, do Código de Processo Civil, podem ser penhoradas as quotas de sociedade empresária titularizadas pelo executado. II. A constrição de quotas sociais tem caráter residual e pressupõe a insuficiência dos ou a inexistência de outros bens do executado.III. Atendidos os requisitos legais, não pode ser recusada a penhora das quotas sociais que integram o patrimônio do executado. IV. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão n.819828, 20140020107490AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 179). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICIA DE FORMA INVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO CREDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO NECESSARIAMENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora de cotas de sociedade empresaria independentemente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Um instituto não se confunde com o outro. 2. A penhora das quotas de sociedades empresárias (art. 655, VI, do CPC), referem-se, tão somente, à parcela do capital social da sociedade empresária, não adquirindo o credor/agravante, em razão do affectio societatis, o status de sócio; 3 - Não havendo vedação legal à penhora requerida e diante da sua inegável feição econômica, outra solução não pode ser a solução senão a de deferir a constrição judicial pleiteada, não havendo que se falar em desconsideração inversa. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 817279, 20140020145344AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 10/09/2014. Pág.: 83) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO LIMINAR. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCELA DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCLUSÃO DO CREDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO NECESSARIAMENTE. affectio societatis. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TERCEIRO INTERESSADO. recurso conhecido e provido. decisão REFORMADA. 1. Nos termos do inciso VI do art. 655 do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/06, é indiscutível a possibilidade de penhora das quotas de sociedade empresária. 3. A quota social é uma espécie de bem que possui existência autônoma e valor próprio, suscetível, por isso, de ser objeto de relações jurídicas, razão pela qual, como bem patrimonial que é, não está excluída por lei de constrição legal para garantir o pagamento das dívidas do devedor. Nesse sentido, o art. 591 do CPC dispõe que: ‘O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’. 4. A jurisprudência do Col. STJ entende que a penhora sobre as quotas sociais não confere, necessariamente, ao credor o status de sócio, tendo em vista que, em respeito à affectio societatis, a sociedade empresária, na qualidade de terceira interessada, pode remir a execução (art. 651 do CPC) ou remir o bem (art. 685-A, § 2°). Ademais, a própria lei processual civil, no art. 685-A, §4°, do CPC, determina que os sócios da sociedade empresária, no caso de penhora de quota por credor alheio à sociedade, deverão ser intimados para exercer seu direito de preferência; assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota. 5. Assim, com a ressalva de que o credor não passará, necessariamente, a ser sócio da sociedade empresária cujas quotas sociais pretende ver penhoradas, não há óbice algum no deferimento da penhora das quotas sociais requerida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para deferir a penhora das quotas sociais.” (Acórdão n.727030, 20130020214403AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 69) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR. REGULARIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - Não caracteriza qualquer irregularidade nem padece de gravosidade a determinação de penhora sobre as cotas sociais de propriedade do devedor que integra empresa privada, mormente se, instado a reforçar a penhora, não o faz, tampouco oferece bens suficientes a adimplir a obrigação executada. - A despeito da inteligência normativa no sentido de que o devedor deve responder por suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros (art. 591 do CPC), não se pode olvidar que é função primordial do magistrado zelar pelo bom andamento do processo, com vistas a tornar efetiva a prestação jurisdicional, devendo, pois, assegurar à parte instrumentos judiciais legítimos e hábeis ao recebimento do crédito oriundo de obrigação alimentar. - Recurso improvido. Unânime.” (Acórdão n.418551, 20100020017728AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/04/2010, Publicado no DJE: 29/04/2010. Pág.: 90) Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, defiro a penhora postulada pelo agravante, determinando que seja penhorado as cotas sociais de titularidade da agravada integrantes do capital social da sociedade empresária R.P.G. Craveiro Transportes &amp; Turismo Ltda.-ME, observando-se, na sequência, as exigências procedimentais. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 96872525 - Pág. 3 (fl. 58). [2] - ID Num. 97142757 - Pág. 1/3 (fls. 60/62). [3] - ID Num. 99155957 - Pág. 1 (fl. 64). [4] - ID Num. 99492940 - Pág. 1 (fl. 66). [5] - “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: IX - ações e quotas de sociedades empresárias;” [6] - “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” [7] - Direito Empresarial Esquematizado. 3a Ed. Ed. Método. São Paulo, 2013. Págs. 390/391.